Tribunal: STF
Processo: HC 180297
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Relator, no inquérito policial nº 000993-34.2019.8.17.0000, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 20 de junho de 2019, e de outras pessoas, bem como a suspensão, por 180 dias, do exercício do cargo então ocupado, de Prefeito do Município de Camaragibe/PE, considerada a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998, 1º, inciso III (desvio de bens e/ou rendas públicas), do Decreto-Lei nº 201/1967, 90 (fraude a licitações) da Lei nº 8.666/1993, e 2º, combinado com o § 4º, inciso II (integrar organização criminosa com causa de aumento ante envolvimento de funcionário público), 158 (extorsão) e 312 (peculato) Código Penal. Ressaltou haver implementado anteriormente cautelar referente à proibição de contato e aproximação com duas testemunhas – Kamila Roberta da Silva e Antônio José Oliveira Borba –, as quais teriam sofrido ameaças. 
    Frisou necessária a custódia, considerado o surgimento de novos elementos de prova, para garantir a ordem pública e a econômica, aludindo a documentos, relatório de inteligência financeira, depoimentos de testemunhas, elementos obtidos mediante quebra de sigilo fiscal e telemático, no âmbito da Operação “HARPALO”, afirmando-os reveladores da existência de grupo criminoso voltado ao cometimento de infrações contra a administração pública, por meio de fraude a licitações e lavagem de dinheiro. Destacou a reiteração delitiva, apesar de terem sido determinadas anteriormente medidas cautelares diversas. Conforme assinalou, o Chefe do Executivo e sócios das empresas investigadas CA CONSTRUÇÕES e ESFERA CONSTRUÇÕES, realizaram fraudes a procedimentos licitatórios, com desvio de verbas públicas municipais, as quais seriam utilizadas em vários setores, inclusive no de educação. Segundo salientou, a suspensão da atividade empresarial das mencionadas pessoas jurídicas não impediu a atividade criminosa. Sublinhou o risco à instrução criminal, reportando-se à retirada de documentos da Prefeitura – com o fim de ocultar delitos – e ameaças sofridas por duas testemunhas. 
    Interposto agravo interno pela defesa, a Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco desproveu-o. Assentou a contemporaneidade dos fatos que respaldaram a prisão, dizendo alguns ocorridos no final de 2018 e início de 2019, após o início da investigação. Concluiu incabível a substituição da preventiva por custódia domiciliar, realçando não demonstrada a impossibilidade de o investigado receber tratamento adequado na unidade prisional.
    Em 18 de novembro de 2019, a Câmara Municipal de Camaragibe/PE cassou o mandato eletivo do paciente, levando em conta o artigo 5º, inciso VI, do Decreto-Lei nº 201/1967.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.459, o qual teve o pedido de liminar indeferido.
    Os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, apontando-a lastreada na gravidade abstrata da imputação. Arguem não haver contemporaneidade entre os fatos que ensejaram a prisão, ocorridos em 2016, 2017 e 2018, e o ato que resultou na custódia – 18 de junho de 2019. Frisam o fato de o paciente ter sofrido processo de cassação do mandato eletivo pela Casa Legislativa local, não existindo risco de reiteração, ausente motivo para a manutenção da medida. Aduzem ser o paciente portador de transtorno bipolar depressivo e diabetes, a demonstrar adequada a custódia domiciliar. 
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento da preventiva, com ou sem imposição de cautelares diversas. Buscam, alfim, a confirmação da providência. 
    Não foi possível consultar o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Surge improcedente o articulado quanto à ausência de contemporaneidade da custódia. No caso, embora determinada, em virtude de delitos ocorridos de 2016 a 2018, no dia 18 de junho de 2019, observem que a suposta participação do paciente nos crimes e a vinculação à organização criminosa somente foram demonstrados por meio de elementos de prova surgidos após a primeira representação pela custódia, apresentada em março de 2019. Uma vez determinada a partir de dados supervenientes reveladores do envolvimento nas práticas delituosas, o distanciamento temporal entre as condutas e a prisão preventiva, por si sós, não autorizam assentar a falta de contemporaneidade. 
    A integração do paciente, à época Prefeito do Município de Camaragibe/PE, a organização criminosa voltada ao cometimento de infrações contra administração pública, por meio de fraude a licitações, desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro, considerado o conteúdo de documentos, relatório de inteligência financeira, depoimentos testemunhais, elementos obtidos mediante quebra de sigilo fiscal e telemático, no âmbito da Operação “Harpalo”, bem assim as ameaças a testemunhas e o extravio de documentos revelaram, a princípio, viabilidade da custódia. Ocorre que a cassação definitiva do mandato de Prefeito evidencia mudança substancial nas premissas da custódia, não persistindo o risco à ordem pública nem à instrução criminal. Conforme se depreende da decisão que implicou a preventiva, os delitos foram cometidos em razão do cargo ocupado, e as supostas ameaças a testemunhas e retirada de documentos da Prefeitura aconteceram ante o poder político que possuía. Tem-se a insubsistência superveniente das premissas lançadas.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 000993-34.2019.8.17.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator